Tribunal: TJDFT
Processo: 0727132-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0727132-48.2025.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO DE JESUS VILAS BOAS IMPETRANTE: ELCIO BATISTA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ELCIO BATISTA PEREIRA em favor de THIAGO DE JESUS VILAS BOAS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, tendo em vista a decisão proferida, nos autos de n. 0705654-66.2025.8.07.0005, em audiência de instrução, que indeferiu a juntada pela Defesa da ata notarial de id 34957568, determinando ainda a sua exclusão dos autos, bem como deferiu o pleito ministerial para oficiar a 16a Delegacia de Polícia, com a finalidade de apresentar as fotografias tiradas da vítima no momento do registro da ocorrência (id 73644646). Sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão, ao argumento de que a ata notarial excluída foi apresentada tempestivamente, antes da audiência de instrução, e que o Código de Processo Civil reconhece tal documento como meio de prova idôneo, que dispensa confirmação judicial. Quanto ao deferimento do pleito formulado pelo Ministério Público, alega nulidade, sob o fundamento de que a juntada das fotografias seria intempestiva e afrontaria o princípio do contraditório. Requer a concessão da liminar “para que seja suspenso o processo até o julgamento de mérito”. No mérito, pleiteia a reinclusão da ata notarial aos autos e a exclusão das fotografias juntadas pela 16a Delegacia de Polícia. É o relatório. DECIDO. Como é sabido, a medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial e em que é necessária, para a sua concessão, a demonstração do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Contudo, nessa sede de cognição sumária, não é possível vislumbrar, de pronto, o constrangimento ilegal alegado para justificar a suspensão da ação penal, estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a exclusão da ata notarial juntada pela Defesa, bem como que deferiu o pleito ministerial para oficiar a 16a Delegacia de Polícia, com a finalidade de apresentar as fotografias tiradas da vítima no momento do registro da ocorrência (id 73644646), in verbis: (...) Por oportuno, verifico que a Defesa anexou a ata notarial de Id 234957568, contendo declarações da testemunha M. F. A. de S., menor de 18 anos. Nesta assentada, a defesa desistiu do depoimento dessa testemunha. No processo penal, as testemunhas são ouvidas em audiência não se admitindo, salvo motivo justificado, a juntada de declarações delas, sob pena de violação ao princípio do contraditório. Dito isso, INDEFIRO a juntada do referido documento e determino a sua exclusão dos autos. Sem prejuízo, defiro o pleito ministerial, oficie-se à 16a DP para que apresente todas as fotografias tiradas da vítima no momento do registro da ocorrência. Vinda a resposta ao referido ofício, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que ratifique ou apresente novas alegações finais e, sucessivamente, dê-se vista dos autos à Defesa para apresentação das alegações finais, no prazo legal. Ressalte-se que a Defesa protocolou a ata notarial constante no id 4957568, contendo declarações prestadas pela testemunha M. F. A. de S.. Contudo, durante a audiência de instrução, a própria Defesa desistiu da oitiva da referida testemunha, razão pela qual o d. Juízo indeferiu a juntada do referido documento e determinou sua exclusão dos autos Do exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra, por ora, a alegada ilegalidade. Isso porque nos termos do artigo 204, do Código de Processo Penal, “o depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito”. Do mesmo modo não se vislumbra, de pronto, a alegada nulidade em relação ao deferimento do pedido ministerial, uma vez que a realização de diligências complementares para elucidar dúvida relevante pode ser admitida, mesmo após o encerramento da instrução, quando requerida pelas partes, nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal, ou de ofício, conforme autoriza o artigo 156, inciso II, do mesmo diploma legal. Ressalte-se, ademais, que não há afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que à Defesa é assegurada a oportunidade de se manifestar sobre todo o acervo probatório em sede de alegações finais. Assim, como se vê, a decisão impugnada está bem fundamentada e, apesar das ponderações da Defesa, não é possível vislumbrar, neste exame preliminar, a alegada nulidade ou ilegalidade, o que, por si só, inviabiliza a concessão liminar da ordem, devendo a questão ser oportunamente analisada pelo Colegiado, por ocasião do julgamento da ação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator